Tribunal: TJSP
Processo: 2127865-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Mandado de Segurança. A decisão recorrida indeferiu o pedido liminar. A controvérsia diz respeito à exigência imposta à agravante para inscrever-se no CPOM - Cadastro de Prestadores de Outros Municípios. Matéria estranha à competência desta Câmara de Direito Público, específica para julgamento de matéria relativa a tributos municipais e execuções fiscais municipais.. Observância da Resolução n.

Ementa:
Mandado de Segurança. A decisão recorrida indeferiu o pedido liminar. A controvérsia diz respeito à exigência imposta à agravante para inscrever-se no CPOM - Cadastro de Prestadores de Outros Municípios. Matéria estranha à competência desta Câmara de Direito Público, específica para julgamento de matéria relativa a tributos municipais e execuções fiscais municipais.. Observância da Resolução n. 623/2013. Precedentes desta Câmara e da Turma Especial do TJSP. Não se conhece do recurso e determina-se sua distribuição para uma das Câmaras de Direito Público competentes (1a a 13a).